Tribunal: CARF
Processo: 11330.000965/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.000965/2007-61
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão. Por outro lado, não sendo os Embargos Inominados o
remédio processual destinado a sanar a existência de omissão existente no
acórdão embargado, tem-se que o mesmo não merece prosperar neste
particular.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo acórdão embargado, os
embargos devem ser acatados para correções.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente dos embargos inominados, não se conhecendo da alegação quanto ao não
julgamento do recurso voluntário da empresa VIAÇÃO TRANSMOREIRA LTDA., em face da
inadequação da via eleita, sendo vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que votou
por conhecer integralmente dos embargos inominados, e, na parte conhecida, (i) por
unanimidade de votos, em acolher os embargos para sanar as inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto apontadas no Acórdão no 2402-006.261, fazendo constar, neste, como prestador
de serviço e respectivo contrato, a empresa VIAÇÃO TRANSMOREIRA LTDA., CNPJ:
23.266.026/0001-81, e o contrato no 256.2.015.98-1, bem como o período de apuração de
01/08/1998 a 31/12/1998; e (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, cancelar o crédito lançado
referente às competências 08 e 09/1998, uma vez que atingidas pela decadência, sendo vencidos
os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias
Lima e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a ocorrência da decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000965/2007-61
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000965/2007-61

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de embargos inominados de iniciativa de membro deste Colegiado em
face do Acórdão n. 2402-006.261, p.p. 1.317 a 1.345, deste Colegiado, proferido na sessão
plenária de 06/06/18, em julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, e assim ementado:
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias não contestadas na impugnação são insuscetíveis de conhecimento em grau
recursal.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, para a execução de serviços
contínuos, em suas dependências, caracteriza cessão de mão de obra.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE ENTRE O TOMADOR E O
PRESTADOR. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
Até janeiro de 1999, o contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra respondia solidariamente com o executor dos serviços pelas obrigações decorrentes
da Lei de Custeio da Previdência Social, exceto em relação às contribuições
provenientes do faturamento e do lucro, podendo os créditos serem cobrados tanto do
prestador quanto do tomador, sem benefício de ordem.
Nos termos dos Embargos opostos - que, no caso em análise, confunde-se com o
respectivo Exame de Admissibilidade – tem-se que:
Após tomar ciência do acórdão em questão, a Contribuinte interpôs os embargos de
declaração de fls. 1.961 a 1.965, com fundamento no Anexo II, art. 65, § 1o, inciso II, do
RICARF, alegando obscuridade no acórdão quanto à solidariedade e quanto à
caracterização da cessão de mão de obra.
Todavia, por meio do despacho de fls. 1.356 a 1.360, os embargos foram rejeitados em
exame prévio de admissibilidade.
A Contribuinte interpôs, então, o Recurso Especial de fls. 1.485 a 1.504, visando
discutir as seguintes matérias:
a) Comprovação da cessão de mão de obra;
b) Reinício do contencioso administrativo e decadência.
Pois bem, em relação do item “a”, argumenta a Contribuinte tratar o lançamento sob
foco das contribuições previdenciárias devidas pela empresa Viação Transmoreira
Ltda., contratada para o transporte de empregados, tendo sido lançadas as contribuições
com base no instituto da responsabilidade solidária, previsto no art. 31 da Lei n° 8.212,
de 24/7/91, uma vez que a prestação dos serviços teria sido realizada mediante cessão
de mão-de-obra.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000965/2007-61

(...)
Conforme se observa, apesar da prestação de serviços, tratada no presente processo, ter
tido como objeto o transporte de empregados, realizado pela Viação Transmoreira Ltda.,
o voto condutor do acórdão embargado tratou de serviços de manutenção em caldeiras,
tubulações, equipamentos, purgadores e isolamento térmico, realizados pela Belconav
S/A Construção Naval, além de mencionar números de contratos distintos dos contratos
sob análise.
(...)
Nota-se, porém, que tal divergência (lapso manifesto) decorreu do fato de o acórdão
embargado ter sido formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida
atenção às especificidades do presente processo, em especial quanto à identificação do
prestador dos serviços, no momento da reprodução do relatório e do voto condutor do
Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado em tela.
De qualquer modo, quando da análise da admissibilidade do Recurso Especial
apresentado pela Contribuinte, constatou-se o lapso manifesto, o qual foi comunicado a
este presidente da Turma.
Sendo assim, torna-se necessário o saneamento do acórdão embargado.
Destaca-se, também, que o recurso voluntário da empresa Viação Transmoreira Ltda.,
fls. 809 a 831, não chegou a ser julgado, razão pela qual deverá ser apreciado pela
Turma.
Por fim, importa ressaltar, ainda, que o acórdão embargado, ao reproduzir a decisão
paradigma, na sistemática dos recursos repetitivos, traz o período de 1o/1/99 a 31/1/99,
porém, como visto acima, o lançamento de que trata o presente processo se refere ao
período de 1o/8/98 a 31/12/98, razão pela qual o saneamento do acórdão também deverá
contemplar o período de apuração.
Neste contexto, os Embargos Inominados em questão foram interpostos /
admitidos para saneamento quanto às seguintes questões:
- Identificação do prestador dos serviços;
- Período de apuração;
- Julgamento do recurso voluntário da empresa Viação Transmoreira Ltda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Da Admissibilidade
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000965/2007-61

No caso em análise, conforme exposto no relatório supra, tem-se que os Embargos
Inominados em análise foram interpostos / admitidos para saneamento do acórdão quanto às
seguintes questões: identificação do prestador dos serviços, período de apuração e julgamento
do recurso voluntário da empresa Viação Transmoreira Ltda.
Pois bem!
No que tange especificamente à análise do recurso voluntário da empresa Viação
Transmoreira Ltda, tem-se que o acórdão de recurso voluntário foi omisso neste particular.
Tal omissão, conforme já exposto no relatório supra, decorreu do fato de o
acórdão embargado ter sido formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida
atenção às especificidades do presente processo, no momento da reprodução do relatório e do
voto condutor do Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado em tela.
Ora, ao deixar de analisar o recurso voluntário do contribuinte devedor principal,
tem-se que o acórdão de recurso voluntário não incorreu em lapso manifesto hábil a atrair a
interposição de Embargos Inominados, mas sim de nítida omissão, e que somente poderia ser
desafiada por Embargos de Declaração, nos termos do já mencionado art. 65 do RICARF.
Registre-se, pela sua importância, que tanto a Contribuinte Autuada Responsável
Solidária, quanto a Devedora Principal, foram regularmente cientificadas dos termos do acórdão
de recurso voluntário, conforme se infere do Termo de Abertura de Documento de p. 1.353 e do
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem p. 1.352, não tendo, nenhuma destas, insurgindo-
se contra a referida decisão neste particular (omissão quanto à análise do recurso voluntário
interposto pela devedora principal Viação Transmoreira Ltda.).
A rigor, conforme constatado, inclusive, pela autoridade administrativa fiscal da
Unidade de Origem (vide despacho de p. 1.416), tem-se que, em face do acórdão de recurso
voluntário, do qual, conforme exposto no parágrafo anterior, tanto a Contribuinte Autuada,
quanto a devedora principal, foram regularmente cientificadas, a Petrobras (responsável
solidária) interpôs Embargos de Declaração e a Viação Transmoreira LTDA (devedora principal)
não se manifestou, ocorrendo, no caso em análise, o fenômeno da preclusão consumativa.
Sobre o assunto, socorro-me aos escólios da Conselheira Ranata Toratti Cassini,
objeto do Acórdão no 2402-006.754, in verbis:
Sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato processual, ensina-nos a
doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo.
[...].
Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau êxito, não é
dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou completar a já
apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178.
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de
matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância,
dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000965/2007-61

/contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de
matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este
pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte
tratar de matéria não discutida na impugnação.
DECADÊNCIA.
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que
se falar em decadência.
NULIDADE DO MPF.
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização,
não há que se acolher a nulidade do procedimento.
(Acórdão 3301002.475, autos do processo no 19515.004887/201013)
***
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação
de inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que
se funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade,
sob pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
(1001000.297, autos do processo no 10830.722047/201331)
***
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda,
não se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em
impugnação desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao
conhecimento da lide administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos
cooperativos e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido.
(3402004.942, autos do processo no 16327.000840/200381)
Neste contexto, não sendo os Embargos Inominados o remédio processual
destinado a sanar a existência de omissão existente no acórdão embargado, tem-se que o mesmo
não merece prosperar neste particular.
Das Inexatidões Materiais objeto do Acórdão 2402-006.261
Conforme exposto no relatório supra, apesar da prestação de serviços, tratada no
presente processo, ter tido como objeto o transporte de empregados, realizado pela Viação
Transmoreira Ltda., o voto condutor do acórdão embargado tratou de serviços de manutenção
em caldeiras, tubulações, equipamentos, purgadores e isolamento térmico, realizados pela
Belconav S/A Construção Naval, além de mencionar números de contratos distintos dos
contratos sob análise. Importa ressaltar, ainda, que o acórdão embargado, ao reproduzir a
decisão paradigma, na sistemática dos recursos repetitivos, traz o período de 1o/1/99 a 31/1/99,
porém, como visto acima, o lançamento de que trata o presente processo se refere ao período de
1o/8/98 a 31/12/98.
Razão assiste ao Embargante.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000965/2007-61

De fato, nos termos do parágrafo 1 do Relatório Fiscal (p. 53), tem-se que o
presente caso se refere à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n°
35.575.096-1, relativo a valores apurados por responsabilidade solidária decorrente de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, prestados pela empresa VIAÇÃO
TRANSMOREIRA LTDA, CNPJ: 23.266.026/0001-81, conforme contrato(s) n 256.2.015.98-1.
O parágrafo 3, por seu turno, do susodito Relatório Fiscal, informa o débito foi
apurado nas competências de: 08/1998 a 12/1998.
Registre-se, pela sua importância que, conforme já exposto no presente voto, as
divergências em questão decorreram do fato de o acórdão embargado ter sido formalizado na
sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida atenção às especificidades do presente
processo, em especial quanto à identificação do prestador dos serviços, no momento da
reprodução do relatório e do voto condutor do Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado
em tela.
Por fim, mas não menos importante, mesmo não tendo sido objeto dos Embargos
Inominados em análise, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o
Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
No que tange à alegação de decadência, a Petrobras defendeu a ocorrência da
decadência do direito de constituição do crédito previdenciário, tendo em vista o decurso de
prazo superior a cinco anos, entre a maioria dos pretensos fatos geradores do tributo e a
notificação de lançamento.
A prestadora de serviço, empresa Viação Transmoreira LTDA, por seu turno,
defendeu a decadência das contribuições anteriores a 29.09.1998.
A DRJ, neste ponto, julgou improcedente as impugnações apresentadas,
destacando que o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10
anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000965/2007-61

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso em análise, examinando os documentos acostados aos autos, verifica-se
que foram apresentadas, dentre outros, cópias de Guias de Recolhimento da Previdência Social
(GRPS) com as respectivas autenticações bancárias, em relação ao período fiscalizado, atraindo,
assim, no caso concreto, a aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 29/09/2003 (p. 3), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às competências de 08 e
09/1998, inclusive, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte os embargos inominados, não o conhecendo em
relação à omissão do julgamento do recurso voluntário da empresa Viação Transmoreira LTDA,
e, na parte conhecida, (i) sanar as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto apontadas no
Acórdão embargado no 2402-006.261, fazendo constar neste como prestador de serviço e
respectivo contrato a empresa VIAÇÃO TRANSMOREIRA LTDA, CNPJ: 23.266.026/0001-81,
conforme contrato no 256.2.015.98-1 e o período de apuração de 01/08/1998 a 31/12/1998 e (ii)
alterar o resultado do julgamento do recurso voluntário, reconhecendo-se a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário às competências 08 e 09/1998, inclusive, vez que atingido
pela decadência.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital